Tribunal: STF
Processo: HC 225995
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Zaqueu Paulo da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.931.589/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. art. 155, § 1º, c/c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Houve interposição de apelação pela Defesa. O Tribunal de origem conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, a fim de readequar o aumento na primeira fase dosimétrica, estabelecendo a reprimenda em 1 (um) ano e 14 (quatorze) dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.



    Sustenta a impetrante, nesta impetração, em síntese: i) a irrelevância do valor do bem furtado; ii) a aplicação do princípio da fragmentariedade; iii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a reincidentes.



    Requer, ao final, 



    “seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da condenação até julgamento final do writ. Ao final, a concessão do habeas corpus para que seja aplicado o princípio da insignificância ao caso, reconhecendo que a conduta é materialmente atípica, com consequente ABSOLVIÇÃO do paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO TENTADO PRIVILEGIADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ao delito de furto privilegiado na forma tentada, diante da maior grau de reprovabilidade da conduta, pois o valor da res furtiva correspondia a 15% por cento do salário-mínimo vigente na data do fato, a prática do crime ocorreu durante o repouso noturno e o Agravante possuía maus antecedentes, em decorrência de condenação definitiva por fato anterior consistente no crime de tráfico de drogas. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja absolvido, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos,



    “É inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ao delito de furto privilegiado na forma tentada, diante da maior grau de reprovabilidade da conduta, pois o valor da res furtiva era de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, equivalendo a 15% por cento do salário-mínimo vigente na data do fato, a prática do crime ocorreu durante o repouso noturno e o Agravante possuía maus antecedentes, em decorrência de condenação definitiva por fato anterior consistente no crime de tráfico de drogas.”



    Ademais, como bem apontado pela Ministra Relatora Laurita Vaz em seu voto, a reincidência, por si só, não é elemento suficiente para afastar a incidência do princípio da bagatela, contudo, “a prática do crime ocorreu durante o repouso noturno".



    Essas circunstâncias obstam, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    4. Ordem denegada.” (HC nº 191.126/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/21). (grifei)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente